Tribunal: TJPA
Processo: 0808344-72.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808344-72.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MICHELLE CAROLINE COSTA DE HOLANDA

AUTORIDADE: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADOS OS REQUISITOS LEGAIS, OCORRE, ENTRETANTO, NO CASO EM ANÁLISE, A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO FUNDAMENTOU O ATO DE REMOÇÃO, DEMONSTRANDO ASSIM LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1. Em que pese a remoção de oficio ser ato discricionário da Administração Pública, utilizando de seu Poder Hierárquico, constato que o ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação, uma vez que se limita a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, ainda, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção da servidora pública estaria a atenderão interesse público.

2. Nesse sentido, em que pese o ato de remoção do servidor público ser discricionário, é preciso destacar que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público.

3. Concessão da segurança deferida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 27

de
julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808344-72.2020.8.14.0000
impetrado por
MICHELLE CAROLINE COSTA DE HOLANDA
, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e no art. 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, JARBAS Vasconcelos do Carmo
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a impetração de mandado de segurança (ID. 3493926) em que aduziu ser servidora pública junto à SEAP, após aprovação em concurso público para o Polo Araguaia, que contempla os municípios de Redenção e São Félix do Xingu.

Informou que desde sua nomeação passou a residir no município de Redenção, contudo, no dia 13 de agosto de 2020, foi surpreendida ao tomar conhecimento do Memorando nº 1529/2020 - DGP/SEAP que determinou sua remoção para o CRF de Marabá, pelo período de 90 (noventa) dias.

Sustentou que a autoridade apontada como coatora teria feito a sua remoção, de forma arbitrária e unilateral, sem qualquer motivação ou fundamentação.

Argumentou ainda, que é casada com Marcelo Pereira de Holanda, Policial Militar (Oficial Major), Presidente da Corregedoria da PM do Município de Redenção, e, portanto, tem amparo no Estatuto da Polícia Militar (Lei nº 6.721 de 2005). E mais, que possui uma filha, M. B. C. D. H. com 12 anos de idade, bem como, que o local para o qual foi removida é diverso do pólo em que foi aprovada no concurso.

Nesse sentido, requereu liminarmente a declaração de nulidade do ato que determinou a sua remoção, reconhecendo assim o direito de permanecer lotada no Município de Redenção.

Juntou documentos.

A relatoria do feito coube por distribuição no plantão judiciário do 2º grau a Desembargadora Elvina Gemaque Taveira. Na ocasião foi deferido o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato que determinou a remoção da impetrante da CRR de Redenção para a CRF de Marabá/PA.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Conforme certidão (ID. Num. 3613566), decorreu o prazo legal, sem que a SEAP, prestasse as informações solicitadas

O Estado do Pará peticionou nos autos (ID. Num. 3739293), requerendo ser ingresso a lide como litisconsorte passivo necessário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau (ID. Num. 3949516), opinou pela concessão da segurança, para que fosse decretada a nulidade do ato administrativo consistente na sua remoção do Município de Redenção.

O Estado do Pará colacionou documentos informando a anulação do ato de remoção da impetrante, em cumprimento com a ordem judicial deferida pela Desembargadora de plantão. (ID. Num. 4086481 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do mandamus.

Inicialmente trago à tona, o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato praticado ilegalmente ou com abuso de poder, concedendo-se a ordem para que o coator cesse imediatamente a ameaça ou a violação”. (Carlos Alberto Direito, Manual do Mandado de Segurança).

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Alexandre de Moraes, Direito Constitucional).

“Preferimos, em sentido mais técnico e preciso, considerar este writ uma ação judicial constitucional, da mesma forma que mais modernamente tem entendido a doutrina para espécies semelhantes, como a ação popular, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data”. (Edmir Netto Araújo, Mandado de Segurança e autoridade coatora).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Ressalto que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do mandamus, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Com efeito, assim dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.016/09:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça”.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se a remoção de ofício operada pela Administração Pública obedeceu aos preceitos legais, ou não.

A impetrante, que é servidora pública efetivo, no cargo de Assistente Social, lotada no pólo Araguaia que contempla as cidades de Redenção e São Félix do Xingu, exerce suas atividades em Redenção, até ter sido surpreendida por meio do Memorando Nº 1529/2020 -DGP/SEAP, com a comunicação de sua imediata transferência para o Centro de Recuperação Feminino do Município de Marabá –CRF/MARABÁ.

Primeiramente é bom pontuar que a remoção é ato administrativo discricionário pelo qual o servidor sofre o deslocamento a pedido ou de ofício no âmbito interno dos quadros da Administração. No que se refere remoção de ofício, será sempre determinada no interesse da Administração Pública, independentemente do consenso ou vontade do servidor público.

Dessa forma, é permitido que a Administração Pública utilize do seu poder hierárquico e assim promova a remoção de ofício seus servidores para melhor ordenar, corrigir, coordenar e controlar as atividades administrativas. Inclusive, por ser um ato discricionário, a remoção somente poderá sofrer um controle de legalidade por parte do Poder Judiciário.

Assim sendo, cabe a Poder Judiciário, verificar se o ato de remoção obedeceu a todos os requisitos legais, a saber: se foi devidamente motivado, se houve a instauração de processo administrativo prévio, assegurando aos servidores o direito de contraditório e ampla defesa, bem como se houve uma adequação lógica entre o motivo e o conteúdo em função da finalidade legal do ato editado.

Assim, o instituto da remoção dos servidores por exclusivo interesse da Administração não pode, em hipótese alguma, ser utilizado com sanção disciplinar ou como forma de perseguição política.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO - ALTERAÇÃO DA LOTAÇÃO DO SERVIDOR - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA. - Ainda que o servidor público não possua direito subjetivo à sua manutenção no local de trabalho em que lotado, o ato administrativo que determina a sua remoção deve conter a motivação da Administração Pública, demonstrando, assim, o interesse público e a necessidade do serviço. - Neste contexto, revela-se caracterizada a violação a direito líquido e certo do servidor o ato administrativo que altera a lotação do servidor público, sem a devida motivação. (TJ-MG - REEX: 10582130011809001 MG, Relator: Paulo Balbino, Data de Julgamento: 10/03/2016, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2016)

Pois bem, após essa introdução, passo a me manifestar a respeito do caso ora analisado.

Analisando os autos, constatei que o que o ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação, uma vez que se limita a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, ainda, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção da servidora pública estaria a atenderão interesse público.

Nesse sentido, em que pese o ato de remoção do servidor público ser discricionário, é preciso destacar que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público.

Nesse sentido:

“O ato de disponibilidade e remoção de servidores públicos, embora discricionário-observado o critério da conveniência e oportunidade -, reclama motivação em conformidade com a finalidade legalmente traçada. (TJRS -Agravo de Instrumento Nº 70042063842, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 08/08/2013).

"Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o ato administrativo de remoção deve ser motivado" (AgRg no REsp 1.376.747/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 5/6/13).(STJ -AgRg no RMS 40427/DF, 2013/0006416-4, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, T1 -PRIMEIRA TURMA, 03/09/2013, DJe 10/09/2013)

Portanto, me deparo que tal ato não pode subsistir, devendo ser anulado, devido a violação ao princípio da legalidade, pois não cabe a Administração ir além da competência e dos limites traçados pelas normas pertinentes a cada caso ou situação que lhe é apresentada.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Nesse sentido, entendo que o ato administrativo de remoção da impetrante padece não apenas de fundamentação genérica, mas também de violação à regra do art. 152, da Lei Estadual nº 6.721/2005 (...)

Assim, entendo que a impetrante faz jus à concessão da segurança postulada, uma vez que a sua remoção padece de falta de motivação e ainda fere a regra do art. 152, da Lei Estadual nº 6.721/2005.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONCEDO A ORDEM
requerida para declarar a anulação do ato de remoção do impetrante, visto padecer o ato de motivaço, demonstrando assim lesão a direito líquido e certo do impetrante, julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas ex lege.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 27

de
julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2021